Tribunal: TJMT
Processo: 1017163-92.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GISLEINE APARECIDA FERNANDES DA SILVA - CPF: 622.433.731-49 (RECORRENTE), EMERSON DE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 522.474.301-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

Recurso Inominado:

1017163-92.2020.8.11.0001 – PJE

Data do Julgamento:

07/10/2022

Origem:

5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Recorrido(s):

GISLEINE APARECIDA FERNANDES DA SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TRATAMENTO “ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA”. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. ROL DA ANS - TAXATIVIDADE DO ROL - SISTEMA DE COPARTICIPAÇÃO - POSSIBILIDADE – TEMA 1.032 DO STJ. ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida GISLEINE APARECIDA FERNANDES DA SILVA postula pela obrigação de fazer c/c reparação por danos morais, decorrente da negativa para a realização de 25 (vinte e cinco) sessões para o tratamento “Estimulação Magnética Transcraniana”, bem como postulou novas 35 (trinta e cinco) sessões no curso da demanda a ser arcado pela Recorrente.

2.
Em que pese a existência expressa indicação por médico especializado para seu tratamento e, que diante da indicação clinica não caberia ao plano de saúde discutir a pertinência da prescrição feita ao paciente, entendo que nesse caso especifico há uma condição a ser observada.

3.
Ademais, o tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana pretendido não possui cobertura contratual e a negativa da operadora encontra fundamento nos normativos legais aplicáveis à matéria, além de não constar do rol de coberturas da ANS, o qual possui caráter taxativo, de se concluir, conforme TEMA 1.032 do STJ.

4.
Ainda, estou a compreender que o tratamento não tende a demonstrar como eficiente, pois em 03 de abril de 2020, a indicação médica constava a necessidade de 25 (vinte e cinco) sessões para a melhora do quadro clínico, já em 21 de outubro de 2020 foram prescritas novas 35 (trinta e cinco sessões) eis que a Recorrida reagiu bem ao tratamento inicial.

5.
Em que pese esse magistrado não seja
expert
médico, contudo, ao que indica é que o referido tratamento não demonstrou a eficiência necessária e poderá onerar o Recorrente ao pagamento de tratamento não previsto contratualmente e que não tenha a eficácia plena a recuperação da Recorrida.

6
. Ato ilícito não configurado.

7
. Danos morais inexistentes.

8.
Sentença reformada.

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida GISLEINE APARECIDA FERNANDES DA SILVA postula pela obrigação de fazer c/c reparação por danos morais, decorrente da negativa para a realização de 25 (vinte e cinco) sessões para o tratamento “Estimulação Magnética Transcraniana”, bem como postulou novas 35 (trinta e cinco) sessões no curso da demanda a ser arcado pela Recorrente.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da Recorrente o tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana, no total de 60 (sessenta) sessões, bem como ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

A Recorrente UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, interpôs Recurso Inominado pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados a petição inicial.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença de origem comporta reforma para a improcedência dos pedidos formulados a petição inicial.

Ainda que se considere como grave a patologia acometida pela Recorrida, diagnosticado com “transtorno depressivo recorrente, sintomas de humor deprimido, ansiedade intensa, dores musculares e apresenta ideação de suicídio, o que é marcador de gravidade da doença, conforme parecer do médico psiquiatra que o assiste, Dr. Manoel Vicente de Barros – CRM/MT 8273, tenho adotado o entendimento segundo o qual não se revela razoável impor à operadora de plano de saúde a obrigatoriedade de custeio de tratamento não previsto do rol de Eventos e Procedimentos da ANS.

Nesse sentido, sigo a posicionamento recente do STJ que, em
overruling
, sufragou o entendimento pela taxatividade do rol de coberturas mínimas definido pela ANS, de se concluir que não há ilicitude na negativa de custeio do tratamento vindicado pela Recorrida, notadamente quando a restrição encontra amparo nos normativos da ANS e em decisões recentes da colenda Corte do STJ.

A circunstância de os contratos de saúde suplementar se sujeitarem ao Código de Defesa do Consumidor não significa, necessariamente, que a cobertura de tratamentos e/ou procedimentos reivindicados pelos usuários deva extrapolar os limites do que fora acordado, sob pena de resultar em evidente desequilíbrio contratual, inicialmente, em detrimento da operadora, contudo, com reflexos aos demais aderentes do plano de saúde.

Desse modo, se do contrato firmado entre as partes se extrai que a Recorrente está obrigada ao custeio dos tratamentos e procedimentos constantes do Rol de Eventos e Procedimentos da ANS e, o tratamento pleiteado pela Recorrida não consta do rol nº 465/2021, forçoso reconhecer a improcedência do pedido.

Ainda, estou a compreender que o tratamento não tende a demonstrar como eficiente, pois em 03 de abril de 2020, a indicação médica constava a necessidade de 25 (vinte e cinco) sessões para a melhora do quadro clínico, já em 21 de outubro de 2020 foram prescritas novas 35 (trinta e cinco sessões) eis que a Recorrida reagiu bem ao tratamento inicial, contudo, não há qualquer comprovação de que as sessões foram suficientes e, sem regressão do quadro de saúde.

Logo, não verifico abusividade na conduta praticada pela Recorrente, a qual procedeu com a negativa no fornecimento do tratamento, com base nas cláusulas contratuais previamente firmada entre as partes.

Por conseguinte, não havendo ato ilícito, não há que se cogitar a ocorrência de danos morais indenizáveis.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos formulados a petição inicial, consequentemente, revogo as decisões liminares deferidas ao ID n. 140760150 e 140760180.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2022